Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA TABELA DE PONTUAÇÃO. TIME SHARING. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE. CDC ART. 51, II. REDUÇÃO DE 50% PARA 10%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou resolvido o contrato entabulado entre as partes, a nulidade da cláusula que fixa em 50% a multa compensatória, e, ainda, condenou a requerida a ressarcir às autoras o valor de R$ 17.400,52 (dezessete mil e quatrocentos reais e e cinquenta e dois centavos), abatida a comissão de corretagem de R$ 4.918,80 (quatro mil novecentos e dezoito reais e oitenta centavos) e descontado o percentual de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago, a título de cláusula penal, em parcela única. Nas razões recursais, a recorrente alega que é devida a multa nos termos da contratação feita sob a regência da Lei 13786/18, pois a retenção de apenas 10% se mostra insuficiente para compensar os custos operacionais decorrentes do desfazimento do negócio. Argumenta que os juros devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, ID 59685705.
3. A relação estabelecida está submetida aos ditames da legislação consumerista. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de aplicação integral da multa compensatória.
4. Importa ressaltar que, em uma relação jurídica, os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Com efeito, o consumidor tem o direito de pleitear o desfazimento unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o prematuro fim da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável. A Cláusula Sétima do contrato celebrado entre as partes estabelece a retenção de cinquenta por cento do valor efetivamente pago, além da comissão de corretagem, que se afigura como abusiva ante a dicção do art. 51, inciso II do CDC.
5. Na hipótese, mostra-se razoável e proporcional a redução da multa prevista originalmente no contrato, com base no mencionado dispositivo, sendo devido o ressarcimento pelas despesas administrativas com o contrato rescindido, porquanto a empresa não deu causa à rescisão. Na sentença já houve o reconhecimento da abusividade da aplicação da multa compensatória naquele patamar e determinada a sua redução para 10% sobre o valor pago, o que reputo como razoável.
6. No tocante à aplicação dos juros, por se tratar de rescisão contratual, os juros fluem da citação, conforme consignado pela magistrada na origem. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8.Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
9. Acórdão lavrado consoante o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.